Tribunal: TCU
Processo: 003.667/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na Resolução Normativa - Antaq 1/2015, para estabelecer condicionantes ao afretamento de embarcações estrangeiras. Análise de oitava e diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representac¿a¿o da SeinfraPortoFerrovia formulada a partir de denu¿ncia encaminhada a esta Corte, com pedido de medida cautelar, versando sobre indi¿cios de irregularidade na Resoluc¿a¿o Normativa - Antaq 1/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o do Plena¿rio, diante das razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar procedente a representação; 9.2. com fundamento no art. 45, §1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, confirmar a medida cautelar concedida por meio do Acórdão 380/2018-TCU-Plenário , para determinar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que ao examinar pedido de autorização de afretamento de embarcação estrangeira nas hipóteses em que for verificada inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do tipo e porte adequados para o transporte ou apoio pretendidos (art. 9o, inciso I, da Lei 9.432/1997), abstenha-se em definitivo de exigir as limitações de quadruplo de tonelagem e de propriedade de embarcação do tipo semelhante à pretendida previstas no art. 5o, inciso III, alínea "a", da Resolução Normativa Antaq 1/2015, por ausência de amparo legal e por haver reserva legal absoluta para regulação da matéria, conferida pela Constituição Federal/1988, art. 178, parágrafo único; 9.3. encaminhar co¿pia do presente aco¿rda¿o a¿ Antaq, ao Ministério da Infraestrutura, ao Ministério da Economia e ao Congresso Nacional, informando que o relato¿rio e o voto que o fundamentam podem ser obtidos por meio do enderec¿o eletro¿nico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe co¿pia desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, arquivar o presente processo.